Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. HOSPITAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DE FRATURAS. NÃO REALIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICO. ELEIÇÃO ERRÔNEA DO TRATAMENTO CONSERVADOR. VIOLAÇÃO A DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. SEQUELAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR INDENIZATÓRIA. MÉRITO. CONTRADIÇÃO. PRESENÇA. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO AO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 2.1. Dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil que, ao julgar o recurso, o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 2.2. Na demanda em análise, o acórdão realizou a majoração de honorários recursais sem considerar que estes não foram arbitrados pela sentença.
3. Providos os embargos de declaração para excluir da parte dispositiva a condenação ao pagamento de honorários recursais.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.